Tribunal: TJDFT
Processo: 0741385-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741385-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FRANCISCO DO CARMO NETO AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO FRANCISCO DO CARMO NETO (embargante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos dos embargos à execução proposta pelo ora agravante em desfavor do BANCO DAYCOVAL S.A, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante. Inconformado, recorre o agravante, cujas razões foram acostadas no ID 64381964. O despacho de ID 64637755 oportunizou ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a intempestividade do recurso. O agravante afirma a nulidade da intimação, que deveria ser publicada em nome do advogado Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152121. É o breve relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. O recurso é manifestamente intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. No caso, consultando os expedientes do PJe da 1a Instância, verifica-se que a decisão agravada foi disponibilizada no diário de justiça no dia 04/09/2024 e, portanto, considera-se publicada no dia 05/09/2024, com o início da contagem do prazo no dia 06/09/2024. Assim, o prazo de 15 dias findou-se no dia 26/09/2024. Todavia, o recurso foi interposto somente em 30/09/2024. Observa-se, ainda, que não existe a nulidade alegada pelo agravante, uma vez que a decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em nome dos seus dois advogados constituídos nos autos, inclusive, no nome do Dr. Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152121, conforme edição n.o 168/2024, pág 1.770 do DJE (https://pesquisadje.tjdft.jus.br/buscador?q=0705125-84.2024.8.07.0004) . Desse modo, o recurso é intempestivo. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 15 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora